Tribunal: TJDFT
Processo: 0724954-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PACIENTE PRESA NO AEROPORTO DE BRASÍLIA NA POSSE DE MAIS DE TRÊS QUILOS DE COCAÍNA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. ATO FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DOMICÍLIO FORA DO DISTRITO DA CULPA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO HUMANITÁRIA. GENITORA DE DUAS MENINAS PEQUENAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O ato coator atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, em elementos concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, como a elevada quantidade de droga apreendida na posse da paciente e, a circunstância do crime, de uma unidade da federação para outra, evidenciando maior envolvimento da acusada com o narcotráfico.
2. As provas indiciárias apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito. A quantidade de droga apreendida denota o risco à ordem pública, tendo em vista as grandes mazelas sociais que a distribuição do entorpecente provoca.
3. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre, não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade, bem como, em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública.
4. Ainda que seja presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos, a situação fática dos autos permite conclusão diversa, pois a paciente embarcou num voo em Rio Branco/AC, com escala em Brasília e destino a Goiânia/GO, desacompanhada, deixando as filhas aos cuidados da cunhada, o que lança dúvidas quanto à necessidade do aleitamento materno à filha mais nova.
5. A indispensabilidade da paciente nos cuidados com as infantes deve ser comprovado perante o juízo natural, nos termos do parágrafo único do art. 318 do CPP.
6. Ordem denegada.